Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713708-82.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIMON LOPES RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na Ação Penal n. 0713708-82.2020.8.07.0009, com trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia, SIMON LOPES RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi condenado, por incurso no art. 155, § 4o, I, do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima (ID: 31896080). A defesa técnica recorreu e – ao fim e ao cabo – pediu autorização para retirada da tornozeleira eletrônica do réu (ID: 31896084). Contrarrazões do MPDFT no ID: 31896101. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do apelo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (ID: 32082884). Pois bem. O apelo não merece ter seguimento porquanto as suas razões estão completamente dissociadas do conteúdo da sentença guerreada. No decisum a quo, foi deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade. É conferir: “Considerando a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento, permito ao sentenciado que recorra em liberdade, dado que inexistentes motivos para a decretação de sua segregação cautelar neste momento” (original com destaque). Outrossim, nos autos, verifica-se que, em nenhum momento, foi determinada a instalação de tornozeleira eletrônica em detrimento do réu SIMON ou decretada a sua prisão preventiva. Na realidade, foi expedido apenas mandado de localização (fl. 374 / PDF). No mais, há a informação de que o réu foi preso, por força de determinação da VEP, em virtude de condenação definitiva relativa aos autos n. 00291933-90.2011.8.07.0015 (fls. 378 e 403 / PDF). Ou seja, foi preso por fato que nada tem a ver com o ora examinado. Esse último dado foi repetidamente repassado ao patrono do réu pela MM. Juíza de 1o grau. Nesse sentido, a decisão de fls. 424-425 / PDF: Por outro giro, mais uma vez (ID. 81278811), esclareço ao nobre advogado que SIMON LOPES RODRIGUES DOS SANTOS não se encontra preso pelos presentes autos, e sua prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em processo de execução de sentença condenatória, consoante documentos de IDs. 80613827 págs. 1/5; 82218865, págs. 1/2). Dessa forma, o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar deverá ser formulado(a) junto à VEP/DF (IDs. 81218063 e 83458445). Nesse quadro, além das razões recursais estarem dissociadas da sentença, o apelante não tem interesse em recorrer porque – repita-se – foi-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Mutatis mutandis, decidiu este Tribunal: PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. TERMO DO RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Imperioso que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito sobre os quais se alicerça o inconformismo da parte contra a sentença recorrida. 1. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal a inteira dissociação das razões recursais com o conteúdo da decisão contra a qual a parte se insurge, que conduz ao não conhecimento do recurso (art. 1.010 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal). (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1265915, 00058936420188070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Eventual pedido de concessão de prisão domiciliar ao réu deve dirigido à autoridade judicial da VEP. Ao fim, reza o art. 89, III, do RITJDFT: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (grifo nosso). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo defensivo, por manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador